Tribunal: TCU
Processo: 025.610/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8187/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.610/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Gomes Vargas (XXX.235.710-XX); Cintia Raquel Heldt de Carvalho (XXX.874.240-XX); Ivan dos Santos Machado (XXX.033.820-XX); Jose Antonio Duarte de Oliveira (XXX.340.610-XX); Jucileide Lucia Gomes da Rocha (XXX.007.844-XX); Lizandra Sant Anna Iglesias (XXX.411.280-XX); Maria Getulia Pinto (XXX.775.620-XX); Mariana da Silva (XXX.755.277-XX); Michele Einloft dos Santos (XXX.893.510-XX); Rosana Dias Nunes (XXX.360.550-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.